Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701056-89.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: FERNANDA BRANDAO REGINO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA. ENTENDIMENTO. TEMA 971 DO STJ. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. 1. Para o ajuizamento da reclamação, além dos requisitos previstos no artigo 988 do CPC, também devem estar presentes as condições da ação, ou seja, legitimidade e interesse de agir. 2. No caso, verifica-se que a parte incorre em erro de interpretação do que foi decidido, porquanto o Acórdão proferido pela Turma Recursal está em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, não havendo que se falar em interesse de agir. 3. A reclamação constitui medida excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo constitucional supostamente violado. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID Num. 34920244 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece trânsito, porquanto as recorrentes não indicaram o permissivo constitucional em que fundamentam o recurso, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (ARE 1364858 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 1o/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017